Tribunal: TJDFT
Processo: 0740500-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740500-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: NATALIA BATISTA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA em cumprimento de sentença iniciado por NATALIA BATISTA MARTINS (autos n. 0738068-42.2019.8.07.0001): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por NATALIA BATISTA MARTINS em face de ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A., no intuito de ver seu crédito em face da executada JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. devidamente adimplido. Requer a aplicação da teoria menor da desconsideração, sob o argumento de que estariam presentes os requisitos do art. 28 do CDC, bem como pelo fato de que a pessoa jurídica estaria sendo utilizada como meio de evitar que o referido débito fosse adimplido. Devidamente citada (ID 104829710), a suscitada apresentou sua defesa ao incidente (ID 106900145), sustentando sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não seria ela acionista da empresa executada, apontando que a exequente não teria comprovado que seria ela membro do corpo de acionistas da empresa, o que impediria que seu patrimônio pudesse ser constrito para saldar a dívida. Informa que o QSA constante no site da Receita Federal sequer a exibe como acionista da empresa, que é constituída como uma sociedade anônima de capital fechado. Alega que não houve esgotamento das tentativas de persecução do crédito e que, em razão disso, deveria ser o incidente rejeitado. Em razão desta controvérsia, este juízo determinou que fosse oficiada a Junta Comercial do Distrito Federal com o objetivo de obter o quadro de acionistas da executada desde sua constituição até a presente data, o que foi devidamente respondido pelo órgão, conforme se vê na certidão de ID 131803605. É o relatório. Verifico que a causa tem natureza evidentemente consumerista desde sua origem e, em razão disso, são inexigíveis os requisitos presentes no art. 50 do Código Civil, uma vez que se aplica ao caso concreto a Teoria Menor da desconsideração, atraindo a incidência do art. 28 e parágrafos do CDC, que flexibilizam as regras da desconsideração com o objetivo de melhor facilitar a persecução dos créditos devidos ao consumidor. É importante ressaltar que este juízo entende pela plena aplicabilidade da referida teoria ainda que se trata de sociedades anônimas, tendo em vista que os requisitos autorizadores constantes no art. 28 do CDC em momento algum excepcionam a regra em favor deste modelo societário, além de que a decisão proferida pelo STJ e apresentada como defesa pela parte suscitada não é de observância obrigatória, pois não representa tese fixada pela Corte, nem em recursos repetitivos e nem em incidentes de assunção de competência, tampouco em súmula vinculante. Tal entendimento, inclusive, se coaduna com o entendimento já veiculado pelo TJDFT, conforme recentíssimo julgado proferido pela Corte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. FRUSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES E DIRETOR. VIABILIDADE. SOCIEDADE ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (LEI no 6.404/76, arts. 117 E 158). EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. APURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO DO DÉBITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS DE OFÓCIO. PESQUISAS REALIZADAS VIA DOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DO PROVIMENTO UNIPESSOAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como cediço, o conhecimento do recurso é pautado pela matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame pelo recorrente, não subsistindo lastro para a parte contrária, ao contrariar o recurso, pretender dilatar seu objeto e alcance, formulando questões e pretensão reformatória que lhe são estranhas, pois inadmissível, na moldura do devido processo legal, a formulação de pedido reformatório em sede de contrarrazões, pois sua destinação cinge-se à refutação deduzida pelo recorrente e defesa do acerto do provimento devolvido a reexame. 2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda e, outrossim, a despeito do direito do exequente à realização de pesquisa em instituições financeiras sobre a existência de numerário de titularidade do executado para fins de penhora, não pode determinar ou renovar essa medida de ofício, de modo que, diante das peculiaridades das informações obtidas por meio da pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF, sua utilização deve ser precedida de requerimento da parte interessada. (CPC, art. 854) 4. Da textualidade dos artigos 117 e 158 da Lei no 6.404/76 sobeja que preveem as hipóteses de responsabilização dos acionistas controladores e dos administradores da sociedade anônima, defluindo dessas disposições legais que a circunstância de a executada estar constituída sob essa forma e detendo a natureza de sociedade anônima de capital fechado não encerra óbice a que seja alcançada por eventual decreto de desconsideração da personalidade jurídica. 5. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28). 6. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada aos sócios. 7. A despeito de a recuperação judicial da devedora não encerrar óbice à desconsideração de sua personalidade jurídica, a recuperação irradia efeitos que afetam o trânsito do executivo direcionado à recuperanda, e, assim, conquanto afastado episodicamente o véu que recobre o patrimônio de seus sócios em razão do acolhimento do incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica, o prosseguimento dos atos expropriatórios redirecionados aos sócios está sujeito à aferição de que o débito exequendo não está arrolado no quadro geral de credores, à medida em que, constatado o fato, a par de suspender os efeitos inerentes à mora, torna inviável que o débito seja perseguido em duas frentes. 8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime (Acórdão 1603191, 07088783220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste caso, não há que se falar em comprovação cabal de abuso de personalidade jurídica, fraude ou qualquer outro fato jurídico que atribua ao consumidor ônus da prova que dificulte o seu acesso ao quantum debeatur, bastando que fique demonstrado que a personalidade jurídica está servindo meramente como um instrumento prejudicial aos interesses do credor, o que de fato pode ser facilmente constatado nos autos, tendo em vista o insucesso das tentativas de satisfação do crédito (como no ID 67948524, que bloqueou quantia bastante inferior ao valor do débito; e no ID 85230919, que certificou o insucesso da tentativa de penhora dos veículos apontados na consulta Renajud, conforme mandado de ID 82385564). A título de exemplificação, especificamente sobre a aplicação da teoria menor, de forma geral, trago os seguintes julgados do próprio TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISREGARD DOCTRINE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor apenas com a constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor. (...)”. (Acórdão n.1030716, 20150110253087APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 603/615). CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DANOS MORAIS. 1. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, é mais benéfica ao consumidor, porquanto não exige a demonstração da fraude ou do abuso do direito, mas apenas a prova do estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, a simples comprovação de que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o, CDC). (...)”. (Acórdão n.989070, 20160510023493APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333). Diante do exposto, por considerar presentes os requisitos autorizadores da desconsideração, por força do art. 28 do CDC, ACOLHO o incidente e decreto a desconsideração da personalidade jurídica de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Por consequência amplio subjetivamente o polo passivo da demanda, que deverá ser integrado por ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 10.917.143/0001-16. Retifique-se o cadastramento processual. Por fim, restou evidenciada a má-fé da parte suscitada, que tentou se esquivar do incidente por meio de alegações infundadas acerca de sua suposta não participação como acionista da empresa executada, o que ficou devidamente comprovado nos autos, especialmente e de forma contundente por meio da resposta ao ofício enviado à Junta Comercial do Distrito Federal. Além disso, a má fé salta aos olhos de forma contundente quando se verifica que, após os esclarecimentos definitivos feitos pela Junta Comercial, a suscitada opôs nova defesa (ID 138436317), desta vez, assumindo a condição de acionista, formulando novos argumentos antes não expostos e que foram devidamente afastados acima. Não se pode admitir que a parte tente ludibriar o juízo por meio de fatos que notoriamente sabe serem inverídicos, da forma como procedeu em sua defesa. Como bem destacado na ementa do REsp 1.200.098 / PR, a alteração na verdade dos fatos como fato configurador da litigância de má-fé "pressupõe a intenção de faltar com a verdade para tentar induzir o julgador em erro e assim obter vantagem", o que de fato ocorreu no caso em tela. Em razão disso, por força do art. 80, II, c/c art. 81 do CPC, CONDENO a empresa suscitada em multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, valor este que será incluído no débito pré-existente, em favor da parte exequente. Custas finais, se houver, pelos suscitados. Intime-se a exequente para que atualize o débito e indique bens à penhora, dando o devido andamento ao feito, no prazo de 05 dias.” (ID141240340, autos originários). Nas suas razões, a agravante alega que “não foi suficientemente demonstrada o estado de insolvência alegado pela Agravada, de modo que não poderia ter sido deferida a presente desconsideração” (ID41750842 – p.5). Sustenta que “mesmo que se tenha como orientação a proteção do consumidor, não poderia a aplicação da lei prescindir de elementos que corroborem tanto para a insolvência da empresa, quanto para eventuais obstáculos ao ressarcimento do crédito” (ID41750842 – p.6). Consigna que “a única tentativa de penhora via Renajud infrutífera, também não é suficiente para comprovar os requisitos de insolvência capazes de promover a desconsideração da personalidade jurídica da executada” (ID41750842 – p.7). Assevera que “o entendimento pacificado pela Suprema Corte é categórico, visando à preservação da figura da empresa através da aplicação do art. 50, do Código Civil, não sendo viável a responsabilização dos acionistas da sociedade anônima por meio da aplicação do art. 28, §5o do CDC” (ID41750842 – p.11). Ressalta que “Uma vez demonstrado o equívoco da decisão agravada, cumpre a Agravante ressaltar a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé lhe imputada” (ID41750842 – p.14). Afirma que “evidencia que em decorrência do precedente firmado pela Suprema Corte, que determina a não aplicação do art. 28, do CDC aos casos de DPJ voltados a acionistas de sociedade anônima, sendo exigível para tanto o cumprimento dos requisitos apresentados no art. 50, do CC, bem como considerando a condição de acionista da sociedade anônima executada nos autos de origem, resta evidente a probabilidade do direito desta peticionante” (ID41750842 – p.15). Aduz ser “inequívoco ( ) o perigo de dano ao Agravante pela manutenção do teor da decisão recorrida, considerando os efeitos que decorrem da desconsideração da personalidade jurídica de maneira irrestrita. Nesse ponto, reitera que a constituição da pessoa jurídica deve ser preservada, considerando o importante papel desempenhado pelas empresas no cenário social. Não se pode olvidar que a composição de um contexto social de avanços perpassa pela figura da empresa, senda essa um divisor de águas no desenvolvimento social, logo, a sua vulneração traz severos prejuízo a toda a comunidade” (ID41750842 – p.16). Ao final, requer: “Requer o Agravante, o provimento do agravo de instrumento, para: a) evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível, seja concedido o efeito suspensivo, nos moldes previstos pelo art. 1.109, I, do CPC; b) sejam desarquivados os autos de origem, bem como reformada a r. decisão, visando o indeferimento do pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, haja vista a ausência dos pressupostos mínimos necessários para o seu deferimento.” (ID41750842 – p.16). Preparo recolhido em dobro (ID42386673). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica e proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. em cumprimento de sentença iniciado pela agravada, fundado em sentença condenatória (ID51904013, autos originários). Pela decisão agravada, deferida “a desconsideração da personalidade personalidade jurídica de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Por consequência (ampliada) subjetivamente o polo passivo da demanda, que deverá ser integrado por ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 10.917.143/0001-16” (ID141240340, autos originários). A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” A relação jurídica de direito material entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito estampado na sentença de que se busca o cumprimento decorre de instrumento parcticular de promessa de concessão real de uso de unidade autônoma adquirido por pessoa física como destinatária final e fornecido por pessoa jurídica que desenvolve atividade de construção de bem imóvel (arts. 2o e 3o do CDC). Além disto, a agravante figura como acionista de Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários, Sociedade Anônima de Capital Fechado (certidão de ID 131803605), bem como se verifica o insucesso das tentativas de satisfação do crédito (ID67948524, autos originários, bloqueada quantia bastante inferior ao valor do débito; e ID85230919, autos originários, certificado o insucesso da tentativa de penhora dos veículos apontados na consulta Renajud, conforme mandado de ID82385564, autos originários). E se fixa que, não efetivado pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente da executada para garantir o cumprimento do objeto da condenação, “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, ( ). O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por oportuno: “( ) 4. Da textualidade dos artigos 117 e 158 da Lei no 6.404/76 sobeja que preveem as hipóteses de responsabilização dos acionistas controladores e dos administradores da sociedade anônima, defluindo dessas disposições legais que a circunstância de a executada estar constituída sob essa forma e detendo a natureza de sociedade anônima de capital fechado não encerra óbice a que seja alcançada por eventual decreto de desconsideração da personalidade jurídica. 5. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28). 6. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada aos sócios. 7. A despeito de a recuperação judicial da devedora não encerrar óbice à desconsideração de sua personalidade jurídica, a recuperação irradia efeitos que afetam o trânsito do executivo direcionado à recuperanda, e, assim, conquanto afastado episodicamente o véu que recobre o patrimônio de seus sócios em razão do acolhimento do incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica, o prosseguimento dos atos expropriatórios redirecionados aos sócios está sujeito à aferição de que o débito exequendo não está arrolado no quadro geral de credores, à medida em que, constatado o fato, a par de suspender os efeitos inerentes à mora, torna inviável que o débito seja perseguido em duas frentes. 8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime” (Acórdão 1603191, 07088783220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. DESINFLUÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. § 5o DO ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - À luz da nova sistemática processual (Lei no 13.105/2015), quando houver nulidade de intimação, a parte prejudicada deverá trazer a alegação em preliminar do ato que deveria praticar e não praticou em face da nulidade verificada (artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil), sob pena de preclusão. 2 - Tendo em conta que o patrimônio da Agravante, sócia da Executada, não está englobado em recuperação judicial em curso, não há que se falar em qualquer restrição ao prosseguimento da execução no que lhe diz respeito ou em competência do Juízo especializado para processar o incidente. 3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, uma vez que a relação travada nos autos é consumerista, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Por isso, nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 4 - Ante a não localização de bens móveis ou imóveis suficientes à satisfação do débito, inafastável a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios da empresa Executada sejam alcançados para satisfazer a dívida de natureza consumerista. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1363287, 07172232120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora